Tribunal: TJSP
Processo: 2040370-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PENHORA – Alegações preliminares dos agravantes de inépcia da inicial e incompetência do juízo – Matérias que não foram alegadas e discutidas nos autos originários – Decisão judicial que aceitou a competência, dada a impossibilidade de ser declarada de ofício a incompetência relativa, conforme súmula 33 do STJ – Impossibilidade de a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PENHORA – Alegações preliminares dos agravantes de inépcia da inicial e incompetência do juízo – Matérias que não foram alegadas e discutidas nos autos originários – Decisão judicial que aceitou a competência, dada a impossibilidade de ser declarada de ofício a incompetência relativa, conforme súmula 33 do STJ – Impossibilidade de a incompetência do Juízo ser alegada diretamente em fase recursal, a fim de evitar supressão de instância – Recurso não conhecido, neste aspecto.
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – Decisão agravada que deferiu parcialmente o pedido liminar formulado pela autora, ora agravada, para determinar fosse expedida certidão, para fins de averbação na matrícula do imóvel acerca da existência deste processo, bem como para que os réus se abstivessem de celebrar negócios jurídicos com terceiros - Cabimento – A verossimilhança da alegação da autora decorre da relação jurídica existente entre as partes - O fundado receio de dano irreparável, ou de difícil reparação, decorre dos prejuízos que poderiam advir, a terceiros, de eventual venda do terreno em litígio - Presença dos requisitos previstos no artigo 300, do novo CPC – Admissibilidade da tutela de urgência, de natureza provisória, que pode ser revogada ou modificada a qualquer tempo – Inexistência de risco de irreversibilidade do provimento antecipado – Decisão mantida – Recurso improvido, neste aspecto.
AGRAVO INTERNO - Recurso interposto contra a r. decisão que denegou efeito suspensivo ao recurso – Recurso prejudicado tendo em vista o julgamento deste agravo de instrumento - Agravo interno prejudicado.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000684852
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2040370-89.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que são
agravantes HERBERT VICTOR LEVY FILHO, NELSON LUIZ FERREIRA
LEVY, TATIANA LEVY TAVARES, MARIA LUCIA LEVY CANDEIAS, VERA
REGINA DE CARVALHO LEVY e SILVIA LEVY TAVARES, é agravado
O.M.S.C. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. - ME.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram em parte do recurso
e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento, prejudicado o agravo interno.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SALLES VIEIRA (Presidente sem voto), WALTER BARONE E JONIZE
SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2040370-89.2020.8.26.0000 - Campinas
- 2 -
VOTO No 17133
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2040370-89.2020.8.26.0000
COMARCA: CAMPINAS
AGRAVANTES: HERBERT VICTOR LEVY FILHO, NELSON LUIZ FERREIRA
LEVY, TATIANA LEVY TAVARES, MARIA LUCIA LEVY CANDEIAS, VERA
REGINA DE CARVALHO LEVY E SILVIA LEVY TAVARES
AGRAVADO: O.M.S.C. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. - ME
JUIZ PROLATOR DA DECISÃO: DR. FABRÍCIO REALI ZIA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER - PENHORA
Alegações
preliminares dos agravantes de inépcia da inicial e
incompetência do juízo Matérias que não foram alegadas e
discutidas nos autos originários Decisão judicial que aceitou
a competência, dada a impossibilidade de ser declarada de
ofício a incompetência relativa, conforme súmula 33 do STJ
Impossibilidade de a incompetência do Juízo ser alegada
diretamente em fase recursal, a fim de evitar supressão de
instância Recurso não conhecido, neste aspecto.
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
Decisão
agravada que deferiu parcialmente o pedido liminar formulado
pela autora, ora agravada, para determinar fosse expedida
certidão, para fins de averbação na matrícula do imóvel acerca
da existência deste processo, bem como para que os réus se
abstivessem de celebrar negócios jurídicos com terceiros -
Cabimento A verossimilhança da alegação da autora decorre
da relação jurídica existente entre as partes - O fundado receio
de dano irreparável, ou de difícil reparação, decorre dos
prejuízos que poderiam advir, a terceiros, de eventual venda do
terreno em litígio - Presença dos requisitos previstos no artigo
300, do novo CPC Admissibilidade da tutela de urgência, de
natureza provisória, que pode ser revogada ou modificada a
qualquer tempo Inexistência de risco de irreversibilidade do
provimento antecipado
Decisão mantida
Recurso
improvido, neste aspecto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2040370-89.2020.8.26.0000 - Campinas
- 3 -
AGRAVO INTERNO - Recurso interposto contra a r. decisão
que denegou efeito suspensivo ao recurso
Recurso
prejudicado tendo em vista o julgamento deste agravo de
instrumento - Agravo interno prejudicado.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA
PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO.
Trata-se de agravo, sob a forma de instrumento,
interposto contra a respeitável decisão digitalizada a fls. 23/24, a qual, em
“ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência”,
deferiu, parcialmente, "o pedido liminar, para determinar que seja expedida
certidão, para fins de averbação na matrícula do imóvel, acerca da existência
deste processo, bem como para que os réus se abstenham de firmar negócios
jurídicos com terceiros, sob pena de multa de R$10.000,00, por ato de
descumprimento".
Os agravantes arguiram, inicialmente, a incompetência
do Juízo de primeiro grau para o julgamento da causa.
Além disto, sustentaram a ausência dos requisitos
para a concessão da tutela provisória de urgência.
Alegaram a inépcia da petição inicial, “vez que sendo
o contrato de êxito e a Agravada confessado não ter realizado a tarefa, o
pedido formulado vênia permitida, é impossível, porque não há como tutelar
garantia de remuneração quando há confissão da não prestação do serviço”
(fls. 10).
Argumentaram que “o desmembramento não se deu
por única e exclusiva incúria de sua parte, como também, patente que não
teve nenhum interesse em remover o ́obstáculo ́ que poderia dificultar a que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2040370-89.2020.8.26.0000 - Campinas
- 4 -
desse pleno cumprimento as tarefas que se propunha vez que sendo o
contrato de êxito e a Agravada confessado não ter realizado a tarefa, o pedido
formulado vênia permitida, é impossível, porque não há como tutelar garantia
de remuneração quando há confissão da não prestação do serviço” (fls. 12).
Rebateram a tese sustentada pela autora, de
ocorrência de “fato do príncipe”.
Requereram, então, a concessão de efeito suspensivo
ao recurso e, afinal, o seu provimento a fim de que fosse reformada a r.
decisão agravada e revogada a tutela provisória concedida, bem como
remetidos os autos ao juízo competente.
Pela r. decisão de fls. 204 foi denegado efeito
suspensivo ao recurso, contra a qual os agravantes interpuseram agravo
interno (fls. 235/252).
A
agravada
apresentou
contraminuta
alegando,
preliminarmente, supressão de instância com relação às alegações de
incompetência e de inépcia da inicial. No mérito, pugnou pelo improvimento
deste agravo (fls. 209/234).
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 207).
É o relatório.
Insurgem-se os agravantes contra a seguinte decisão
(fls. 23/24):
“Vistos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2040370-89.2020.8.26.0000 - Campinas
- 5 -
1- Fls.126/128: ciente. Em que pese não ser a ação de natureza
real, mas, sim, pessoal (obrigação de fazer), com cláusula de foro de eleição, a ação tramitará,
por este juízo, em razão da proibição da declaração, de ofício, de incompetência relativa,
conforme súmula 33, do STJ.
2- Com efeito, trata-se de pedido de tutela, referente ao imóvel
negociado com os réus, para que se abstenham de realizar a negociação da gleba com
terceiros, bem como procedam às baixas nas penhoras e indisponibilidades. Pretende,
alternativamente, penhora e bloqueio das matrículas.
Com efeito, há prova inequívoca da verossimilhança nas
alegações da autora, uma vez que o contrato fornecido às fls.45/60, embora não tenha sido
firmado por meio de escritura pública, evidencia a relação jurídica entre as partes, e a
obrigação dos vendedores de promover o desmembramento da propriedade. Além disso, a
matrícula atualizada traz penhoras e indisponibilidade posteriores à alienação (fls.85/90).
Já o fundado receio de dano de difícil ou incerta reparação
consiste no fato de a negociação do imóvel com terceiros promover prejuízo ao compradores,
antigo e futuros, com a frustração do negócio, prejuízos financeiros e eventual enriquecimento
ilícito dos réus.
Logo, defiro, parcialmente, o pedido liminar, para determinar que
seja expedida certidão, para fins de averbação na matrícula do imóvel, acerca da existência
deste processo, bem como para que os réus se abstenham de firmar negócios jurídicos com
terceiros, sob pena de multa de R$10.000,00, por ato de descumprimento.
Vale
ressaltar que o pedido de baixa de penhora e
indisponibilidade é pretensão complemente descabida, eis que atinge esfera de terceiros,
ressaltando que os réus, que também fazem parte do polo passiva das demandas oriundas
das contrições, obviamente não requereram o a restrição do próprio imóvel, cabendo ao
lesado, portanto, promover embargos de terceiro, na busca de seu direito.
Impossível, ainda, sem a formação de relação processual o
deferimento do pedido e penhora sobre o bem em questão.
3-Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito
processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2040370-89.2020.8.26.0000 - Campinas
- 6 -
conveniência da audiência de conciliação (CPC, art.139, V e Enunciado n. 35 da ENFAM).
4-Cite-se e intime-se a parte ré para contestar o feito no prazo de
15 (quinze) dias úteis.
5-A ausência de contestação implicará revelia e presunção de
veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. A presente citação é acompanhada
de senha para acesso ao processo digital, que contém a íntegra da petição inicial e dos
documentos. Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio às regras fundamentais dos
artigos 4o e 6o do CPC fica vedado o exercício da faculdade prevista no artigo 340 do CPC.
6-Em caso de expedição de mandado, ficam, desde logo,
deferidos os benefícios do artigo 212 e seus parágrafos, do Código de Processo Civil.
7-A presente decisão, assinada digitalmente e instruída com a
respectiva senha de acesso, servirá como mandado ou carta. Cumpra-se na forma e sob as
penas da lei.
Intime-se.”
Inicialmente, quanto às alegações dos agravantes de
incompetência do juízo e inépcia da inicial, o recurso não poderá ser
conhecido.
Isto porque tais matérias não foram apreciadas em
primeiro grau de jurisdição, na r. decisão atacada, o que impede o seu
conhecimento nesta fase recursal, sob pena de supressão de instância.
Nestas
condições,
as
matérias
deverão,
primeiramente, ser deduzidas e discutidas em primeiro grau, a fim de que
sejam analisadas, inicialmente, pelo Juízo de origem.
Neste sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2040370-89.2020.8.26.0000 - Campinas
- 7 -
“CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
E
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA
-
Matérias
deduzidas no recurso que não foram objeto da decisão agravada - Supressão
de instância inadmissível - Recurso não conhecido” (Agravo de Instrumento
0069933-80.2011.8.26.0000 - Relator: Desembargador De Santi Ribeiro -
Monte Alto - 1a Câmara de Direito Privado - Data do julgamento: 06/09/2011 -
Data de registro: 06/09/2011 - Outros números: 699338020118260000).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Razões do agravo
que não guardam relação com a decisão recorrida (art. 524, inciso II do CPC) -
Questões levadas à apreciação do Juízo de primeira instância que não foram
decididas - Impossibilidade de análise em segundo grau, sob pena de
supressão de instância. RECURSO NÃO CONHECIDO” (Agravo de
Instrumento 0055633-79.2012.8.26.0000 - Relator: Desembargador Cesar
Mecchi Morales - Mogi-Mirim - 24a Câmara de Direito Privado - Data do
julgamento: 24/05/2012 - Data de registro: 30/05/2012 - Outros números:
556337920128260000).
Cumpre observar que, no item 1 da r. decisão
recorrida, o Juízo da causa aceitou a competência, “em razão da proibição da
declaração, de ofício, de incompetência relativa, conforme súmula 33, do
STJ”.
Nestas condições, cabe à parte argui a incompetência
do Juízo, se entender cabível, a fim de que tal controvérsia seja debatida e
decidida em primeiro grau de jurisdição. Tal arguição não pode ser deduzida
diretamente em fase recursal, sob pena de supressão de instância.
Por conseguinte, o presente agravo de instrumento
não pode ser conhecido neste aspecto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2040370-89.2020.8.26.0000 - Campinas
- 8 -
De resto, na parte conhecida, o recurso não comporta
provimento.
Cuida-se de ação de obrigação de fazer com pedido
de tutela de urgência formulado pela autora, ora agravada, que pretendia
fosse determinado, liminarmente, “que a Família Levy fique impossibilitada de
proceder com a negociação da área com terceiros, haja vista o Contrato
encontrar-se vigente (e, portanto, deve ser mantido e integralmente cumprido
pelas partes)e ter sido firmado de forma irretratável e irrevogável,
determinando-se finalmente que a Família Levy proceda com as baixas das
penhoras e indisponibilidades registradas nas matrículas dos Imóveis, em até
60 (sessenta) dias corridos” (fls. 26 dos autos originários).
Com efeito, o Juízo de origem deferiu, parcialmente, a
medida pretendida pela autora “para determinar que seja expedida certidão,
para fins de averbação na matrícula do imóvel, acerca da existência deste
processo, bem como para que os réus se abstenham de firmar negócios
jurídicos com terceiros, sob pena de multa de R$10.000,00, por ato de
descumprimento”, contra o que insurgem-se os agravantes.
Nos termos do artigo 300 do novo Código de Processo
Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo”.
No caso em exame, a verossimilhança da alegação
está evidenciada pela demonstração, de plano, da relação jurídica existente
entre as partes (fls. 45/60 dos autos originários) e que permanece válida até
que, eventualmente, seja invalidada por meio de decisão judicial.
O fundado receio de dano irreparável ou de difícil

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2040370-89.2020.8.26.0000 - Campinas
- 9 -
reparação consiste nos notórios prejuízos que eventual venda de imóvel
litigioso possa acarretar a terceiros.
Ademais, vale lembrar que a tutela de urgência pode
ser revogada ou modificada a qualquer tempo, tratando-se de medida
reversível. E, não se vislumbra, neste caso, perigo de irreversibilidade do
provimento antecipado, o que também autoriza a concessão da medida, nos
termos do artigo 300, § 3o, do Diploma Processual em vigor.
Neste sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
AÇÃO
DECLARATÓRIA - SUSPENSÃO DOS EFEITOS PUBLICITÁRIOS DOS
PROTESTOS E EXCLUSÃO DOS DADOS CADASTRAIS DA AGRAVANTE
DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - ADMISSIBILIDADE. No caso
sub judice, estão presentes os requisitos exigidos no artigo 273 do Código de
Processo Civil, quais sejam, a prova inequívoca, a verossimilhança das
alegações e a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação. Havendo
verossimilhança quanto à alegação de inexistência da dívida apontada nos
títulos protestados, diante da prova carreada aos autos, a suspensão da
publicidade dos mesmos e a exclusão dos dados cadastrais da Agravante dos
órgãos de proteção ao crédito comportam acolhimento diante do risco de dano
irreparável ou de difícil reparação. - DECISÃO MANTIDA - RECURSO
IMPROVIDO” (Agravo de Instrumento 0034679-17.2009.8.26.0000 - Relator:
Desembargador Eduardo Siqueira - São Paulo - 37a Câmara de Direito
Privado - Julgado em 03/02/2010 - Data de registro: 23/03/2010 - Outros
números: 7393917-2/00, 991.09.034679-4).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2040370-89.2020.8.26.0000 - Campinas
- 10 -
Nestas condições, impõe-se manutenção da decisão
de concessão da tutela de urgência pretendida pela autora, ora agravada, com
fulcro no artigo 300, do novo Código de Processo Civil.
Ante o exposto, pelo meu voto, conheço parcialmente
do recurso e, na parte conhecida, nego a ele provimento. Fica prejudicado o
agravo interno interposto pelos agravantes em razão do julgamento deste
recurso e prequestionada toda a matéria alegada pela recorrente, para fins de
interposição de recursos perante os Tribunais Superiores.

PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR

RELATOR